Tribunal: TJDFT
Processo: 0751249-60.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. VALORES DEVIDOS DECORRENTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. EC/113. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais somente para alterar a correção monetária para que seja adotado o índice determinado pela Emenda Constitucional 113/2021 a contar de sua publicação.
3. A recorrida, em contrarrazões, concorda com o recurso.
4. A Emenda Constitucional 113/2021, alterou o sistema constitucional em seu Art. 3o que assim dispõe: “nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente".
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença alterada apenas para corrigir a correção monetária nos termos da Emenda Constitucional 113/2021. Para fins de cálculo, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, por todo o período, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017, até 08/12/2021, após, os valores deverão ser corrigidos nos termos do Art. 3o da EC 113/2021, Mantidos os demais termos da sentença.
6. Custas, isenção legal. Sem condenação em honorários em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.